Tribunal: TJES
Processo: 5013631-45.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013631-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR PINTO DA FRAGA
RECORRIDO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADITAMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 6.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944, CC). RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013631-45.2024.8.08.0014

RECORRENTE: VALDECIR PINTO DA FRAGA

RECORRIDO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADITAMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 6.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944, CC). RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito decorrente de negócio jurídico que afirma jamais ter celebrado com a ré, diante da indevida negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Após a contestação, apresentou manifestação pleiteando o aditamento da inicial, com inclusão de pedido indenizatório por danos morais.

Na sentença, o juízo rejeitou o aditamento, sob o fundamento de que somente seria possível com anuência da parte contrária, por ter ocorrido após a contestação. No mérito, o magistrado declarou a inexistência do débito, mas deixou de apreciar o pleito indenizatório.

A parte autora recorre, sustentando a possibilidade do aditamento antes da audiência de conciliação e requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O recurso devolve a este juízo a análise de duas questões principais:

(i) se era admissível o aditamento da inicial, apresentado antes da audiência de conciliação;
(ii) se, diante da indevida negativação, está configurado o dever de indenizar a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5. O juízo a quo deixou de receber o aditamento à inicial sob o fundamento de que, por ter sido apresentado após a contestação, dependeria de anuência da parte ré, à luz do art. 329, II, do CPC.

6. Entretanto, tratando-se de demanda em trâmite perante os Juizados Especiais Cíveis, aplica-se a disciplina própria da Lei nº 9.099/95, marcada pelos princípios da simplicidade, celeridade, economia processual e informalidade (art. 2º), bem como pela mitigação de formalismos excessivos. O próprio Enunciado 157 do FONAJE dispõe que:

ENUNCIADO 157 – Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

No caso em apreço, a parte Recorrente apresentou o aditamento e
m 03/04/2025 (ID 13474263)
, tendo sido a parte Recorrida regularmente intimada
no dia seguinte via Diário da Justiça (ID 13474265)
, ou seja, antes da audiência de conciliação realizada em 09/04/2025. A parte Recorrida, contudo, não apresentou qualquer manifestação, seja por petição nos autos, seja oralmente na audiência (conforme ID 13513022), o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou surpresa processual.

Ressalte-se que, embora fosse possível ao autor ajuizar nova demanda exclusivamente para pleitear a indenização por danos morais, tal medida não configuraria litispendência, mas representaria sobrecarga desnecessária ao Poder Judiciário, além de contrariar os princípios da
economia processual
e da
efetividade da tutela jurisdicional
, já que obrigaria a movimentação de um novo processo para questão conexa, que poderia ser apreciada nos presentes autos.

Assim, diante da o
bservância ao contraditório e à ampla defesa
, nã
o subsiste justificativa para a rejeição do aditament
o, mormente diante do princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais.

Diante do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e considerando que a causa se encontra madura para apreciação quanto ao referido pedido, aplica-se subsidiariamente o art. 488 do CPC, passando-se à análise do mérito da pretensão indenizatória.

Superada a questão processual acerca da possibilidade de aditamento, passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

No caso em apreço, restou reconhecida a inexistência do débito que originou a inscrição do nome da parte Recorrente em cadastros restritivos de crédito, porquanto a Recorrida não logrou êxito em comprovar a relação contratual que teria dado ensejo à cobrança. Assim, é inequívoco que a negativação foi indevida.

Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No que tange ao
quantum indenizatório
, cabe observar o disposto no
art. 944 do Código Civil
, que impõe a reparação proporcional à extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em casos análogos de negativação indevida, o TJES tem fixado indenizações
entre R$5.000,00 a

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor que se mostra adequado e proporcional diante da gravidade da conduta e da extensão do dano, conforme reiteradamente decidido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco BMG S .A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu
nome foi indevidamente negativado
. O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6 .000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art . 14, CDC). 4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço. 5 . O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.
6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art . 944 do Código Civil e jurisprudência da Cort
e. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa) . 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art . 944; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022 .8.08.0036, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65 .2014.8.08.0048, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014221720198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 03/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça . 5. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 16/07/24)

Diante disso, reconhecida a inscrição indevida e caracterizado o dano moral presumido, impõe-se a condenação da parte Recorrida ao pagamento da indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor do Recorrente, quantia compatível com os parâmetros fixados por esta Corte e suficiente para compensar o abalo experimentado, sem representar fonte de enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA REFORMAR a r. sentença de ID 13474268, para JULGAR PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS e CONDENAR o Requerido ao pagamento de reparação de danos morais ocasionados aos Recorrentes no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sobre o qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (data da negativação indevida) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários em razão do provimento dos pedidos do recurso.

Tese de julgamento:

É admissível o aditamento da inicial para inclusão de pedido indenizatório, formulado antes da audiência de conciliação nos Juizados Especiais, em prestígio aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), impondo-se o dever de indenizar.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 1º, III e IV; 7º, XXII e XXIII; 37, § 6º da Constituição Federal; Norma Regulamentadora nº 24 do MTE.

Jurisprudência relevante citada:
TST, Ag-AIRR: 1001309-54.2020.5.02.0035, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, j. 16/08/2023;

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)